Tribunal: TJMT
Processo: 0002028-58.2016.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DESÍDIA DA PARTE APELADA - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 - É imprescindível que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento da apelada, o que não foi verificado.
2 - “O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas” (Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347).
3 - Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação cível de n. 0052169-33.2015.8.11.0041 interposto por AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA contra sentença proferida na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS” ajuizada originalmente pelo próprio apelante em face de WILSON GUEDES DA SILVA perante a 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.
Prolatada a sentença que consta sob ID. Num. 23468483, o magistrado de piso julgou improcedente a pretensão inicial e condenou ainda a parte apelante/autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da ação, na forma do artigo 85, §2o, do CPC/2015.
Em suma, aduz o recorrente em seus argumentos colacionados sob ID. Num. 23468485 que a sentença não se mostra condizente com a prova documental produzida nos autos; que não é verdade que a apelante procurou o apelado somente no dia O2/O8/2012, as vésperas da extinção do prazo, para nacionalizar definitivamente a aeronave, pois, como se depreende do e-mail trocado entre as partes juntado pela apelante as fls. 222 e depois juntado pelos apelados as fls. 327, desde antes do dia 21/10/2011 as partes já vinham procurando firmar um acerto para contratação dos serviços de despachante aduaneiro fornecidos pelo apelado, ou seja, com quase um ano de antecedência, sendo a conversa retomada dois meses antes do prazo final, ou seja, no dia 27/06/2012, que a resposta do apelado só foi dada em 23/07/2012, que essa demora reduziu o tempo útil para o apelante providenciar a documentação.
Contrarrazões sob ID. Num. 23468501.
Síntese necessária.
A meu viso, a pretensão recursal está a merecer imediato julgamento monocrático, nos termos do art. 932, do CPC, que permite ao relator, quando do julgamento de recursos, tanto negar (inciso IV) quanto a lhes dar provimento (inciso V), via decisão monocrática, acerca de temas cristalizados nos Tribunais Superiores, mediante súmulas ou apreciação de temas via recursos repetitivos (artigo 1.036), ou quando se tratar de entendimentos fixados em incidente de resolução de demandas repetitivas (artigo 976) ou de assunção de competência (artigo 947).
Decidiu assim o Juízo aquo quanto à matéria pertinente ao presente recurso:
“(...)
Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada por AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA., em face de WILSON GUEDES DA SILVA E OPÇÃO COMISSÁRIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA., todos qualificados nos autos.
A autora relata que no ano de 2002, importou uma aeronave marca CESSNA, modelo 560 xl, excel, s/n. 560-5256, ano fabricação 2002 (nova de fábrica), mediante acordo de arrendamento operacional de aeronave; que no dia 30/07/2002 protocolou junto à Receita Federal do Brasil um requerimento de Concessão de Regime de Admissão Temporária, que deu origem ao processo administrativo no 101183.003286/2002-16.
Afirma que as atividades relacionadas ao despacho aduaneiro foram realizadas pelo requerido Wilson Guedes da Silva e Outros, para quem foram conferidos, mediante outorga de procuração datada de 19/06/2002, os poderes contidos no art. 1o do Decreto no 646/92, os quais, a partir do referido instrumento, assumiram todo o processo de importação e admissão temporária da aeronave, que foi deferida e o processo arquivado por um ano (fl. 181); que, posteriormente, houve a prorrogação do regime de admissão temporária pelo prazo de nove anos, em decorrência de requerimento formulado pela autora no dia 23/06/2004.
Assevera que esgotado o último prazo concedido, visando proceder à nacionalização definitiva da aeronave importada, subscreveu procuração ao réu Wilson Guedes e Outros, no dia 30/07/2012, com poderes para representarem a autora perante todas as unidades aduaneiras jurisdicionadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil, a fim de dar estrito cumprimento de todas as atividades relacionadas ao despacho aduaneiro, pagando o preço ajustado.
Salienta que o requerido Wilson, aos 03/08/2012, protocolou junto à Delegacia da Receita Federal do Brasil em Cuiabá-MT, o pedido de nacionalização definitiva do processo de admissão temporário, inserindo na declaração de importação, a informação de que a autora é beneficiária do diferimento do ICMS, conforme art. 32 do Decreto Estadual no 1.432/03, o que resultou na dispensa do recolhimento do imposto ao Estado de MT, gerando, contudo, a obrigação tributária acessória de emissão da GLME – Guia para Liberação da Mercadoria Estrangeira sem Comprovação de Recolhimento do ICMS, para manter o benefício.
Aduz que em 17/10/2013 foi intimada a apresentar à autoridade fiscal do Estado de MT, a necessária GLME ou Documento de Arrecadação – DAR do ICMS, que seria devido na operação de importação da aeronave; que dentro do prazo de 30 (trinta) dias concedido pelo fisco, entrou em contato com o requerido Wilson, invocando a apresentação do referido documento, o qual informou que não havia providenciado a referida guia de liberação (GLME), pois tal não teria sido contratada entre as partes, acarretando, aos 03/01/2014, a aplicação da multa de R$181.085,30 (cento e oitenta e um mil oitenta e cinco reais e trinta centavos).
Insiste que era obrigação dos requeridos representarem a autora perante todas as unidades aduaneiras jurisdicionadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil, a fim de obter o desembaraço aduaneiro de importação da aeronave, dentre eles, o de apuração de tributos e suas respectivas obrigações acessórias, sendo certo que qualquer falha na prestação do serviço enseja imediata indenização.
Ao final, requer a procedência do pedido, para condenar a parte requerida ao pagamento de danos materiais no valor atualizado de R$217.878,72 (duzentos e dezessete mil oitocentos e setenta e oito reais e setenta e dois centavos, além dos ônus sucumbenciais.
A inicial veio acompanhada dos documentos de fls. 19/271.
Contestação apresentada às fls. 281/310, arguindo, preliminar de ilegitimidade passiva da requerida Opção Comissária de Despachos. No mérito, alega, em suma, que são inverídicos os fatos narrados na inicial, pois o serviço contratado pela autora foi de “cessão + prorrogação da admissão temporária”, regime especial de importação esse, que estaria vigente até 04/08/2012; que após um contato telefônico da parte autora, enviou em 27/06/2012, uma proposta de prestação de serviços, que não englobou a questão tributária a ser dirimida perante a SEFAZ/MT, aliás, afirma que tal serviço foi excluído da procuração pela autora. Assim, pugna pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, pela improcedência do pedido de dano material. Juntou documentos às fls. 311/384.
Impugnação à contestação às fls. 386/398, rechaçando os argumentos da parte requerida e juntando documentos (fls. 400/410).
Exceção de Incompetência rejeitada (fls. 412/413-v).
Especificação de provas pela parte requerida (fls. 415/416-v); pela parte autora (fls. 419/420).
Decisão saneadora (fls.421/423), ocasião em que foi rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva; delimitada a questão probatória e deferida a produção de prova oral e testemunhal, com designação de audiência de instrução e julgamento, realizada às fls. 451/457.
Homologação da desistência do autor para oitiva de uma testemunha por carta precatória, e encerramento da instrução (fl. 465).
Alegações finais da parte autora (fls. 467/470) e da parte requerida às fls. 473/478-v.
É o relatório.
Fundamento e Decido.
Considerando que a preliminar foi rejeitada por ocasião do despacho saneador, passo ao exame do mérito.
Mérito.
A autora propôs ação de indenização por danos materiais, alegando, em síntese, que a multa recebida pelo descumprimento de obrigação acessória tributária, qual seja, a apresentação da GLME – Guia para Liberação da Mercadoria Estrangeira sem Comprovação de Recolhimento do ICMS, na nacionalização da aeronave CESNA, descrita na inicial, foi ocasionada pelo despachante/requerido Wilson Guedes da Silva.
Sem maiores delongas, o pedido deve ser julgado improcedente.
É incontroverso nos autos que no ano de 2002, a autora adquiriu, sob a modalidade “Acordo de Arrendamento Operacional de Aeronave”, marca CESSNA, modelo 560 XL, EXCEL, s/n. 560-5256, ano fabricação 2002 (nova de fábrica), contratando, para tanto, o requerido Wilson, para cuidar do despacho aduaneiro, outorgando-lhe procuração com poderes para atuar junto à Receita Federal e aduana de MT.
O pedido de admissão temporária da aeronave feito pelo requerido foi deferido, e o processo arquivado pelo prazo de um ano (fl. 125). Posteriormente, o próprio Departamento Jurídico da autora cuidou das sucessivas prorrogações da admissão temporária (fls. 131v/135-v, 141/142). Findo o prazo da última prorrogação, a autora novamente procurou o requerido Wilson, em 02/08/2012 (fls. 154/155-v), agora, para nacionalizar definitivamente a aeronave (fls. 154/155-v).
Sobre este ponto, extraem-se, em síntese, as seguintes informações do depoimento do requerido Wilson, na audiência de instrução e julgamento:
“[...] que foi chamado pela autora em 02/08/2012, para buscar a documentação para nova prorrogação da admissão temporária, no entanto, ao chegar na empresa, foi informado que o trabalho seria para nacionalização definitiva, em razão do benefício de diferimento tributário que a empresa possuía; que a última prorrogação de admissão temporária venceria em 04/08/2012 (sábado); que recebeu a documentação incompleta no dia 02/08/2012, razão pela qual informou todos os demais documentos necessários para o pedido de nacionalização; que aos 03/08/2012 (sexta-feira), no horário de almoço, recebeu a documentação e logo foi para a Receita Federal, a qual, na época, funcionava até o meio dia; que implorou para os atendentes receberem o pedido, para não prejudicar a autora, já que a entrega extemporânea, no próximo dia útil, acarretaria multa de 10% do valor do bem, portanto, em quantia vultosa; que o pedido foi recebido e o comprovante de importação (CI) obtido e entregue à autora, a qual não sinalizou a continuidade do serviço perante a SEFAZ-MT, mormente, porque, retirou da Procuração encaminhada pelo requerido tal poder; que para a obtenção da GLME são necessários vários documentos, dentre eles, imprescindíveis a nota fiscal de entrada e a procuração com poderes específicos perante a SEFAZ, os quais o requerido não tinha acesso; que interpretou o silêncio da autora como se esta fosse providenciar a GLME, já que atua no ramo de importação e exportação, possuindo Departamento Jurídico e setor específico tributário; que entende que não possui qualquer responsabilidade pela multa fiscal, pois não foi contratado especificamente para atuar no órgão fazendário estadual; [...]” (g.n.)
Corroboram as alegações do requerido Wilson, o depoimento elucidativo da testemunha Sonia Marisa de Oliveira Cortese, a qual também atua como despachante aduaneira, e sabe “de cor” o passo a passo para a obtenção da GLME, afirmando, em suma, que:
“[...] fica a cargo das partes a contratação sobre quais serviços serão realizados no despacho aduaneiro, pois cada fase tem um valor de honorários e documentação a ser providenciada, bem como depende de Procuração com poderes específicos para atuar nos órgãos federais e estaduais; que não é possível atuar na SEFAZ/MT sem poderes específicos; [...]” (g.n.)
Por sua vez, observa-se do depoimento da testemunha da autora, Wesle Carlos Pessoa, que o mesmo, não soube informar quais os documentos necessários para a obtenção da GLME, apesar de ser Gerente de Planejamento Tributário da AMAGGI; afirmou que a empresa autora sempre contrata despachantes para realizar serviços aduaneiros e de nacionalização de bens, exceto para fertilizantes; diz que não participou da negociação com o requerido, não sabendo informar quais seriam os detalhes da contratação daquele; por fim, informou que entende que é responsabilidade do despachante aduaneiro realizar o serviço em todas as esferas.
O que se conclui dos depoimentos testemunhais é que a obtenção da GLME, dependia, dentre outros documentos, de procuração com poderes específicos para o despachante atuar na SEFAZ-MT.
Ora, se o requerido não possuía autorização para representar a autora perante à SEFAZ-MT, beira à própria torpeza a autora querer imputar-lhe a evidente falha dos seus prepostos, os quais, por sua vez, não podem alegar desconhecimento técnico/jurídico, já que, basicamente, a empresa autora atua no mercado de importação e exportação.
Por outro lado, verifica-se, ainda, que a empresa autora recebeu em 17/10/2013, a intimação fiscal para comprovar, dentro de 30 (trinta) dias, a regularidade do recolhimento do ICMS na operação ou sua dispensa (fl. 235).
A partir daí, nota-se que o início das conversas para nacionalização da aeronave, partiu do próprio setor jurídico da empresa autora, entre 5 a 11/11/2013, conforme comprovam os e-mails trocados pelos funcionários internamente (fls. 239/242).
Na mesma data de 11/11/2013, às 15h29min, o funcionário Rodrigo Souza Santos enviou e-mail ao requerido, solicitando “ajuda” com a questão da intimação fiscal, ou seja, aproximadamente um mês após a referida intimação; às 16h03min o requerido Wilson respondeu ao funcionário Rodrigo, que cuidou da nacionalização da admissão temporária da aeronave, mas não da isenção do ICMS.
Aliás, cumpre ressaltar que em nenhuma das procurações outorgadas ou e-mails trocados, há especificidade para o requerido cuidar da parte tributária perante a SEFAZ-MT. A esse respeito, calha frisar, que as procurações outorgadas ao réu e aos demais prepostos, tiveram validade até dezembro de 2012 (fls. 143/143-v, 149/149-v, 216/217), enquanto a intimação fiscal ocorreu em 10/2013 e a multa foi aplicada em 01/2014.
Ademais, não há na legislação tributária nada que atribua ao despachante aduaneiro a obrigação de obter a isenção fiscal estadual, tratando-se de mera liberalidade das partes a contratação de tal serviço, o que, incontroversamente, não ocorreu.
Assim, não há que se falar em dever do requerido indenizar o dano material sofrido pela autora, pois resta nítido que não foram outorgados poderes específicos ao requerido para atuar perante a SEFAZ-MT e, portanto, obter a GLME, aliás, tais poderes foram retirados pela própria AMAGGI.”
Em epítome, irresigna-se o apelante com a sentença que julgou improcedente a ação com pedido de indenização material ajuizada.
Afirma em sua tese recursal que o contato realizado com o apelado foi feito com antecedência suficiente a impedir o deslinde prejudicial do procedimento administrativo.
O ponto controvertido e objeto de embate entre os litigantes é saber se a multa recebida pela parte apelante pelo descumprimento de obrigação acessória tributária, qual seja, a apresentação da GLME – Guia para Liberação da Mercadoria Estrangeira sem Comprovação de Recolhimento do ICMS, na nacionalização da aeronave CESNA, descrita na exordial, foi ocasionada pelo despachante/apelado.
Durante a produção de prova se extraiu a informação de que a obtenção da GLME, dependia de procuração com poderes específicos para o despachante atuar na SEFAZ-MT, que o apelado não possuía.
Em ato contíguo, a parte apelante recebeu em 17/10/2013 a intimação fiscal para comprovar, dentro de 30 (trinta) dias, a regularidade do recolhimento do ICMS na operação ou sua dispensa (ID. Num. 23466975 - Pág. 8), a partir de então denota-se a formalização das tratativas para a realização da prestação de serviço, qual seja, a nacionalização da aeronave, conforme comprovam os e-mails trocados pelos funcionários internamente (ID. Num. 23466976 - Pág. 5 a Num. 23466976 - Pág. 9), todavia, é cediço que não houve pactuação expressa para o fim de isenção de ICMS.
No mesmo diapasão, o argumento da parte recorrente que iniciou conversas com tempo hábil necessário para evitar os danos materiais que imputa ao apelado não dá azo a procedência recursal, uma vez que inexiste nexo causal entre o mister desenvolvido pelo apelado e a cobrança de ICMS noticiada.
Destarte, bem salientado pelo juízo aquo que julgou improcedente o pedido de indenização material, uma vez que, o apelante não outorgou previamente procuração ao apelado com o fito de atuar perante a SEFAZ-MT e obter a GLME.
Compulsando o arcabouço probatório, não verifico prova cabal que possa ensejar o provimento do recurso da parte apelante, uma vez que, em seu mister probatório não houve êxito em demonstrar a procedência da sua tese pleiteada.
A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.
Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.
O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.
A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.
A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.
Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.
Preleciona o professor Rui Stoco:
“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).
Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.
É imprescindível neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento da apelada, o que não foi verificado.
Assim, não há falar em nenhum tipo de indenização, pois não comprovada qualquer ilicitude no proceder da parte apelada.
As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:
“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.
Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.
“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.
Dessa forma, adoto como razão de decidir a bem lançada sentença que analisou o fato de forma consciente, tendo investigado a prova com profundidade, cuja fundamentação entendo estar correta e me filio.
A função constitucional da segunda instância é de revisão e não de criação, de tal modo que se impõe a valorização do trabalho apresentado pelos magistrados de primeiro grau.
Ora, quando é de ser mantida a decisão “a quo”, por seus próprios fundamentos, qual a razão de dizer-se novamente, por outras palavras ou por expressões semelhantes, o mesmo que já foi anteriormente dito?
Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal assim já se manifestou:
“Não viola o art. 93, IX, da CF o acórdão que adota os fundamentos da sentença de primeiro grau como razão de decidir.” (HC 98.814, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 23-6-2009, Segunda Turma, DJE de 4/9/2009)
Dessa maneira, não tendo a apelante demonstrado o desacerto da r. sentença, de rigor a sua manutenção.
Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos. Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =